Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004246-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO GIANELLI LOPES - CPF: 001.363.161-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004246-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO GIANELLI LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. BLOQUEIO DE VALORES MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a citação editalícia e o bloqueio de valores em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O agravo discute: (i) a validade da citação por edital após o esgotamento dos meios convencionais de localização do devedor; e (ii) a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, prevista no art. 8o da Lei 6.830/1980 (LEF), é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, não configurando nulidade processual.

4. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC, não foi comprovada, pois o agravante não demonstrou que os valores bloqueados tinham natureza salarial ou remuneratória, conforme exigido pelo art. 854, §3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital em execução fiscal, após o esgotamento dos meios convencionais de citação pessoal. Não há impenhorabilidade de valores bloqueados sem comprovação de sua natureza salarial."

Dispositivos relevantes citados: “CPC/2015, arts. 256, 833, IV, e 854, §3o, I; Lei 6.830/1980, art. 8o”.

Jurisprudências citadas: “STJ, AgInt no REsp 1852706/RS; STJ, AgInt no AREsp 1662782/RS”;
AgInt no REsp 1513630/MG; REsp 1666893/PR; AgInt no REsp n. 1.958.459/DF; TJMT, N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, TJPR, TJPR, 0001224-88.2019.8.16.0000; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008595-18.2016.8.24.0000”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004246-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO GIANELLI LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por
Thiago Gianelli Lopes
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter incólume a decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados nessa peça referentes ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia e à impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, constantes nos autos da Exceção de Pré-Executividade no 1018759-37.2022.8.11.0003, oposta em desfavor do
Município de Rondonópolis
,

O Agravante argumenta que, a decisão merece ser reformada, “eis que a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual” (ID n. 221641165 – p. 2).

Argumenta, ainda, que, “não tendo o apelante promovido a correta individualização do apelado, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado” - ID n. 221641165 – pp. 3/4.

Alega, também, que, “é de se salientar que a decisão proferida não atendeu o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que estabelece a impenhorabilidade de subsídios, salvo para pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso” – ID n. 221641165 – p. 4.

Por esses motivos, ao final, pleiteia retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à egrégia Câmara e, ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida.

O Agravado apresenta as contrarrazões no ID n. 232981178, pugnando pela improcedência do agravo interno manejado.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004246-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO GIANELLI LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Em que pese as alegações do Agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão acerca da validade da citação por edital, eis que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o da Lei no 6.830/1980 e a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no Sistema, inviável o desbloqueio, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão agravada, que ora transcrevo:

[...]

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente aos débitos decorrentes de ISSQN e Alvará, consoante CDAs n° 35762/2020 (ID no 91711162 dos autos originários) e no 339/2022 (ID no 91711162 dos autos originários), no valor total de R$ 1.074,17 (um mil, setenta e quatro reais e dezessete centavos).

Determinada a citação (ID no 91765934 dos autos originários), foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera, com a devolução do AR (ID no 102721812 dos autos originários). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via mandado de citação (ID no 105245632), entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização do Devedor no endereço indicado, consoante certidão negativa emitida pelo Oficial de Justiça (ID no107995103 dos autos originários).

Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID. n° 110699292 dos autos originários), sendo expedido o documento (ID n° 110744890 dos autos originários).

Não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização do Executado, já que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:

[...]

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2o, § 2, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a “lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali (lei especial derroga a lei geral).

Não bastasse, não há regra na Lei n o 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DILIGÊNCIAS – ESGOTAMENTO – NECESSIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 29/8/2019). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação à Súmula no 414, do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050 (citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

(N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9/8/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/8/2020, publicado no DJE 28/8/2020).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que houveram as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, logo, não há falar na hipótese de nulidade da citação por edital, devendo ser mantida a decisão agravada de ID no 135874982 dos autos originários.

No que se refere à impenhorabilidade do valor bloqueado, como foi dito na análise da liminar, não se pode olvidar que, conforme preceitua a legislação processual vigente, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, X, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda da pessoa física, pois a intenção o legislador seria proteger a poupança familiar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO.

1.Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017). – Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. LIMITE. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.958.459/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Ocorre que, no caso em tela, o agravante não trouxe provas de que os valores bloqueados são provenientes de sua conta bancária na qual recai sobre verba remuneratória ou salarial, o que faz afastar a probabilidade do seu direito, como bem pontuou o magistrado de piso na decisão agravada:

[...] In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial. Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita. – ID no 203665677 – fls. 126.

Sobre esse aspecto, o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil preceitua que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

[...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
; - Destaquei.

Para corroborar com esse entendimento, trago as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA PENHORA. RECURSO DO EXECUTADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL. EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR CONSTRITO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO A COMPROVAR QUE O VALOR PENHORADO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AO SEU SALÁRIO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008595-18.2016.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 14-08-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15a C. Cível - 0001224-88.2019.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.02.2019)

Assim, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no Sistema, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

Pelo exposto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento que ratificou a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024